Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747830-12.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66002027) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0014497-35.2009.8.07.0001 - id. 216737601) que rejeitou sua impugnação, por julgar lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito, determinando o prosseguimento do feito quanto a parcela incontroversa. Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (STF 121, STJ 523, ADC 58 e CCB 884). Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da isonomia, visto que aplica juros sobre juros para atualização de débitos da Fazenda, enquanto o ente adota juros simples na cobrança de seus créditos (RE 807.947 – Tema 810). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar anatocismo. Outrossim, não há periculum in mora, pois, quanto à expedição dos precatórios, o Juízo a quo determinou o prosseguimento da execução, em relação à parcela incontroversa indicada pelo DF no id 212672236 - autos principais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator